Tribunal: TJPA
Processo: 0008663-92.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008663-92.2017.8.14.0060

APELANTE: PAULO BENEDITO NOGUEIRA DE SOUSA, ROSEANA OLIVEIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARLENE FERREIRA DA SILVA, NICOLAS RODRIGO DA SILVA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008663-92.2017.8.14.0060

APELANTES: PAULO BENEDITO NOGUEIRA DE SOUSA E ROSEANA OLIVEIRA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ PAULO DE A. FRANCO

APELADO:
N. R. D. S. S., REPRESENTADO POR ARLENE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JORDANO FALSONI – OAB/PA N. 13.356

RELATOR: DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. PLEITO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. DEFERIMENTO. CHAMAMENTO DA AVÓ MATERNA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PENSÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

1.Preliminar de ausência de citação/intimação válidas. Ré regularmente citada por carta precatória, tendo recebido a contra-fé do Mandado direcionada ao réu, que compareceu espontaneamente à Audiência de Conciliação. Suprimento de eventual falta ou a nulidade da citação (§1º do art. 239 do CPC);

2.

2.Alimentos avoengos. Caráter subsidiário (
art. 1698 do CC e na Súmula 596/STJ). Legitimidade dos avós paternos para figurar no polo passivo da demanda;

3.

3.Inexiste litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos voltado ao adimplemento dos alimentos em favor de neto. Obrigação divisível;

4.

4.Alimentos fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Patamar razoável. Observância do binômio necessidade x possibilidade
;

5.

5.Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO BENEDITO NOGUEIRA DE SOUSA
e
ROSEANA OLIVEIRA DE SOUZA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-açu que, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada contra si por
N. R. D. S. S
., representado por
ARLENE FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente
procedente a ação, condenando os réus

ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo (Id. 4750837 - Pág. 5).

Em suas razões recursais (Id. 4750840), os réus alegam, preliminarmente, a ausência de citação/intimação válidas
.

No mérito, afirmam não serem legítimos para figurar no polo passivo da ação, além de não possuírem renda suficiente para realizar o pagamento da pensão alimentícia.

Sustentam que a avó materna também seja chamada para compor a lide, pugnando, subsidiariamente, pela redução da pensão ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do salário mínimo.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação (
Id. 4750841)
.

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Redistribuídos, os autos foram conclusos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que determinou remessa ao Ministério Público (Id. 14149133) que opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso
(
Id. 15045082).

Os autos vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de ausência de citação/intimação válida

Alegam os réus a ausência de citação/intimação válidas.

Analisados os autos, verifico que, expedida Carta Precatória à Comarca de Belém (Id. 4750836 – Pág. 02), a ré Roseana fora citada/intimada regularmente, conforme certidão do Oficial de Justiça a cargo da diligência (Id. 4750836 - Pág. 11-12) ID n. 4750836 – Pág.11/12), enquanto o réu Paulo Benedito não se encontrava em sua residência, sendo o Mandado recebido pela co-ré Roseana (Id. 4750836 - Pág. 14).

Ocorre que, em que pese a ausência de citação pessoal do réu Paulo Benedito, este compareceu espontaneamente na audiência de conciliação (Id. 4750836 – Pág. 04), suprindo a falta ou a nulidade da citação (§1º do art. 239 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la.
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1768168 SP 2017/0105149-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019) - Grifei

Desse modo, rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia quanto à ausência de obrigação alimentar dos avós; necessidade de chamamento da avó materna para compor a lide e à redução

dos alimentos de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) do salário mínimo.

A questão principal gravita em torno da prestação de alimentos pelos avós paternos em favor do adolescente N. (atualmente com 15 anos de idade – Id. 4750834 - Pág. 5), à vista da ausência de localização do pai que inclusive culminou com a extinção sem resolução do mérito da
Ação de Alimentos (processo n. 2010.1000148-0), proposta contra este.

Não assiste razão aos apelantes.

Consabido e sedimentado no art. 1698 do CC e na Súmula 596/STJ, quanto a possibilidade de prestação de alimentos pelos avós de forma subsidiária aos pais, sendo, portanto, legítimos os réus para figurar no polo passivo da demanda, à vista da não localização do paterno.

Quanto ao pedido de chamamento aos autos da avó materna, observo que
a frustração do débito alimentar pelo pai, por óbvio, acarretou o interesse de busca da satisfação do direito frente aos avós paternos; não sendo os avós maternos acionados pela mãe, na medida em que esta, até então, manteve-se na guarda do menor e zelou pelos seus interesses.

Assim, não houve inexecução de obrigação alimentar da genitora capaz de justificar a buscar de alimentos dos progenitores maternos. Caso se buscasse o cumprimento da obrigação alimentar também pelos avós maternos, se estaria exigindo muito mais da estirpe materna, que da paterna.

Há de se salientar, ademais, que o interesse dos réus em fazer incluir os coobrigados subsidiários pela prestação alimentar é excepcional, na medida em que o instituto visa a resguardar o melhor interesse do alimentando, o qual, a princípio, não é obrigado a litigar contra aquele que não deseja, inexistindo litisconsórcio necessário e, sim, facultativo entre os parentes codevedores da obrigação alimentar prevista no art. 1.698 do Código Civil, diante da natureza divisível da prestação.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL FRUSTRADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR ENTRE TODOS OS PROGENITORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não obstante a divergência doutrinária e jurisprudencial, de acordo com a Terceira Turma, a natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo previsto no art. 1.698 do CC/2002 é de litisconsórcio facultativo ulterior simples, com a particularidade, decorrente da realidade do direito material, de que a formação dessa singular espécie de litisconsórcio não ocorre somente por iniciativa exclusiva do autor, mas também por provocação do réu ou do Ministério Público, quando o credor dos alimentos for incapaz ( REsp nº 1.715.438/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 21/11/2018. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1897373 MG 2020/0249903-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) – Grifei

RECURSO ESPECIAL Nº 1959183 - MG (2021/0288425-5) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS.
LITISCONSÓRIO FACULTATIVO ULTERIOR SIMPLES. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA OS AVÓS PATERNOS. RESPONSABILIZAÇÃO PELA SUA QUOTA-PARTE. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO (...)
(STJ - REsp: 1959183 MG 2021/0288425-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/09/2022) – Grifei

Quanto ao argumento de não possuírem os réus renda suficiente para realizar o pagamento da pensão alimentícia, observo que a genitora é servidora pública municipal contratada e recebe 01 (um) salário mínimo, sendo o seu salário insuficiente para o seu sustento e do filho; enquanto que o avô Paulo Benedito trabalha como segurança e a avó Roseana como cabeleireira em seu próprio salão de beleza, além de não possuírem filhos menores de idade.

Assim, tendo os avós paternos condições financeiras de auxiliar o neto, cuja necessidade dos alimentos é presumida, é plenamente cabível a fixação da pensão alimentícia avoenga, atualmente no valor de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquant
o não arbitrados na origem.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024